Tribunal: TJES
Processo: 5006670-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRANCAMENTO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ORDEM DENEGADA.
1. o trancamento de uma ação penal é medida
excepcional que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta; da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, pois, nesse momento, deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
. 2. o reconhecimento fotográfico não se apresenta como o único elemento em desfavor do paciente. Este, pelo que consta no presente writ, se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, principalmente as
declarações da vítima sobrevivente e das testemunhas sigilosas
. Ir além disso, no presente momento, é adentrar em matéria de mérito, que encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere. 3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006670-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEILSON COELHO SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRANCAMENTO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de uma ação penal é medida
excepcional que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta; da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, pois, nesse momento, deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
. 2. o reconhecimento fotográfico não se apresenta como o único elemento em desfavor do paciente. Este, pelo que consta no presente writ, se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, principalmente as
declarações da vítima sobrevivente e das testemunhas sigilosas
. Ir além disso, no presente momento, é adentrar em matéria de mérito, que encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006670-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEILSON COELHO SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEISON COELHO SANTOS
apontando-se como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Aduz o impetrante que o paciente responde a ação penal por suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, II, III e IV c/c artigo 14 e 29 do CP.

Em suas razões alega que a ação penal é baseada em reconhecimento fotográfico produzido de forma ilegal, motivo pelo qual requer o trancamento por ausência de justa causa.

É um breve relato. Passo a decidir.

O
trancamento de uma ação penal é medida excepcional
que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta; da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, pois, nesse momento, deve ser privilegiado o
princípio do in dubio pro societate.

Nesse sentido, vejamos recente precedente:

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o "trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional". Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no HC n. 784.442/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).
2. Havendo indícios da existência dos crimes imputados à agravante, estando pendente ainda a solução de maiores aprofundamentos sobre os fatos e as provas a eles relacionadas, revela-se prematuro o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
3. Não constatada situação de investigação por fatos impossíveis de enquadramento típico, como no caso dos autos, é descabida a pretensão de trancamento da ação penal, uma vez que, havendo possível erro no enquadramento típico da denúncia, não fica obstada a persecução penal, haja vista que a defesa há de ser realizada contra os fatos imputados, sendo que a capitulação jurídica pode ser alterada ao longo da instrução criminal
.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 167.983/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Extrai-se da exordial uma narrativa dos fatos que permite ao paciente o exercício da ampla defesa, havendo lastro mínimo de autoria e materialidade e, consequentemente, justa causa para instauração da ação penal.

O

fumus comissi delicti

é observado nos elementos colhidos na denúncia, da qual se infere que
o paciente e outros dois denunciados concorreram para a tentativa de homicídio da vítima Dahffylis Junio Rocha Santos, que não culminou em sua morte porque foi socorrida e levada ao hospital.

De
forma clara e objetiva, a denúncia narra que o paciente, mediante o emprego de arma de fogo, teria sido
responsável por restringir a liberdade de um casal de moradores vizinhos da vítima,
enquanto os demais denunciados continuavam com a ação criminosa.

Portanto, nos termos do artigo 41 do CPP, havendo a descrição do fato criminoso, bem como elementos indicativos de sua conduta expostos de forma compreensível, é possível a defesa o contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

Quanto ao
reconhecimento fotográfico
, de fato, o Superior Tribunal passou a entender que “
as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador”
(STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Entretanto,
in casu
, há de se fazer um
distinguising
em relação ao referido precedente, pois
o reconhecimento fotográfico não se apresenta como o único elemento.

O referido meio probatório se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, principalmente as declarações da vítima sobrevivente e de duas testemunhas sigilosas.

Não obstante o reconhecimento fotográfico, a
testemunha 85/2022
disse que presenciou os fatos e que os três indivíduos estavam de "cara limpa", mencionando que o indivíduo que inicialmente estava desarmado - o paciente, ficou no imóvel com os moradores, armado com um arma preta passada por um dos corréus enquanto os outros desceram para o terceiro andar. Ademais, além de descrever características físicas e vestimentas, disse que tinha condições de reconhecer os autores do crime, em especial o que estava com a arma preta e o desarmado, pois viu bem seus rostos.

Nessa toada, mostradas 06 (seis) fotografias, reconheceu sem sombra de dúvidas, o paciente como sendo a pessoa que estava desarmada no momento em que os três denunciados entraram na casa e que ficou no quarto andar rendendo os moradores.

De igual modo, a testemunha n.º 91/2022, também presenciou os fatos e reconheceu, inequivocamente, o paciente como o indivíduo desarmado que ficou no quarto andar.

A vítima, embora não tenha visto o paciente, no mesmo sentido, disse que os outros dois denunciados estavam de "cara limpa", o que vai ao encontro do relatado pelas testemunhas sigilosas.

Tais circunstâncias,
em conjunto
, mostram-se aptas a configurar os indícios suficientes de autoria para deflagrar a ação penal.

Ir além disso, no presente momento, é
adentrar em matéria de mérito
, que encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere.

Nesse sentido, vejamos recente precedente do STJ:

Vale destacar que, inclusive, a recente Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º: "Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados". De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário
.(...) (AgRg no HC n. 809.175/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

De qualquer forma, como dito, tais alegações serão analisadas durante a instrução processual, cuja
audiência de instrução e julgamento já encontra-se designada para o dia 24/10/2023,
oportunidade em que os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo Juízo natural, sendo possível, inclusive a ratificação do reconhecimento de forma presencial.

Portanto, por ora, impõe-se o
prosseguimento da ação penal nos moldes na qual fora oferecida.

Ratificando este entendimento, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do CPP é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.

2. Com tal entendimento, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância essa que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.

3. No entanto,
havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.

E, no caso em tela, como bem consignado no parecer ministerial, "a situação tratada nos autos não é idêntica à apreciada pelo STJ no HC nº 598.886/SC, julgado em 27/10/2020. No referido precedente, a 6ª Turma fixou diretrizes quanto à observância do art. 226 do CPP, sob pena de nulidade da prova. O reconhecimento fotográfico do suspeito deve ser mera etapa antecedente ao reconhecimento pessoal. Mas, no caso, ainda não houve o efetivo desenvolvimento da fase instrutória" (e-STJ fl. 1.062).

4. "[...] da análise dos autos, verifica-se que há distinguishing do presente caso em relação ao recente precedente que determinou a mudança de entendimento desta Corte Superior. Isso porque, na hipótese, não está a se falar em condenação baseada unicamente em reconhecimento fotográfico, eis que, ao que consta desta impetração, a instrução criminal sequer teve início" (AgRg no RHC n. 160.218/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022) 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 175.360/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem pretendida.